Tribunal: TJSP
Processo: 1029807-74.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELO INVENTARIANTE NOMEADO EXTRAJUDICIALMENTE. RESOLUÇÃO CNJ N.o 452/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Lei n.o 6.858/80, a existência de outros bens a inventariar impede o levantamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELO INVENTARIANTE NOMEADO EXTRAJUDICIALMENTE. RESOLUÇÃO CNJ N.o 452/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Lei n.o 6.858/80, a existência de outros bens a inventariar impede o levantamento de saldos de contas bancárias e de cadernetas de poupança e de fundos de investimento de titularidade do "de cujus".